Tribunal: STF
Processo: Rcl 20175
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÃO DE DELITOS CONEXOS RELATIVOS AOS DEMAIS ACUSADOS. PROCESSAMENTO PELA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE OU DE OFENSA À AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES.



    1. A atuação do juízo reclamado deu-se com base em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 19.12.2014, nos autos da Pet 5.210 e Pet 5.245 que, acolhendo manifestação do Procurador-Geral da República, dominus litis, deferiu “os requerimentos de cisão processual, mantendo-se no Supremo Tribunal Federal aqueles termos em que figurem detentores de prerrogativa de foro correspondente (item VII, h), com remessa dos demais aos juízos e tribunais indicados”.



    2. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição” (AP 871 QO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30-10-2014).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.